Tribunal: TJSP
Processo: 1093076-28.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO. Execução de título extrajudicial. Executada que optou por se beneficiar do parcelamento legal do crédito. Sentença que julgou extinto o processo com fundamento no inciso II do art. 924 do CPC. Exequente que, após o trânsito em julgado da sentença, pleiteou a diferença no pagamento das parcelas referente a juros e correção monetária, sendo isto indeferido diante da extinção do feito.

Ementa:

APELAÇÃO. Execução de título extrajudicial. Executada que optou por se beneficiar do parcelamento legal do crédito. Sentença que julgou extinto o processo com fundamento no inciso II do art. 924 do CPC. Exequente que, após o trânsito em julgado da sentença, pleiteou a diferença no pagamento das parcelas referente a juros e correção monetária, sendo isto indeferido diante da extinção do feito. Insurgência recursal da empresa exequente por meio de apelação. Sem razão. Intempestividade recursal. Apelo interposto após o trânsito em julgado da sentença. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000368324
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1093076-28.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PALHANO
FOMENTO COMERCIAL LTDA., é apelado IGREJA APOSTÓLICA PLENITUDE DO
TRONO DE DEUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1093076-28.2018.8.26.0100 -Voto no 21292
2
APELAÇÃO. Execução de título extrajudicial. Executada que
optou por se beneficiar do parcelamento legal do crédito.
Sentença que julgou extinto o processo com fundamento no inciso
II do art. 924 do CPC. Exequente que, após o trânsito em julgado
da sentença, pleiteou a diferença no pagamento das parcelas
referente a juros e correção monetária, sendo isto indeferido diante
da extinção do feito. Insurgência recursal da empresa exequente
por meio de apelação. Sem razão. Intempestividade recursal.
Apelo interposto após o trânsito em julgado da sentença. Recurso
não conhecido.
VOTO No 21292
RELATÓRIO:
Trata-se de ação de execução de título extrajudicial
proposta por Palhano Fomento Comercial Ltda. em face de Igreja Apostólica
Plenitude do Tronco de Deus, visando o recebimento da importância de R$
686.313,35 referente a cinco cheques. A executada optou por se beneficiar do
parcelamento legal do crédito e juntou comprovantes de depósito judicial para
pagamento da dívida a fls. 37, 80/82, 91/95, 98/99, 115/116, 129/130.
A exequente foi intimada na pessoa de seu patrono em
22/05/2019 a se manifestar sobre a satisfação do débito, “tendo em vista que
depositada a última parcela do art. 916 do CPC. Observo que a confusão sobre
a primeira parcela já foi esclarecida às fls. 90/95, sobre a qual não se
manifestou especificamente o exequente. A inércia será presumida como
aceitação, extinguindo-se o feito com fundamento no art. 924, II, CPC. Fls.
137/138: sem prejuízo, expeça-se guia de levantamento ao exequente
referente ao depósito de fls. 129/130. Int.” (fls. 144). O último mandado de
levantamento judicial foi expedido em 10/06/2019 (fls. 145/146), sendo o
patrono intimado a fls. 148.
Certificado
a
fls.
149
o
decurso
do
prazo
para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1093076-28.2018.8.26.0100 -Voto no 21292
3
manifestação da parte exequente, sobreveio sentença a fl. 150, dizendo que
“Ante a satisfação do débito, JULGO EXTINTA a presente execução, nos
termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.”
A decisão proferida a fls. 155 que recebeu a petição de
fls. 152/153 como embargos declaratórios não fundamentou especificamente
acerca do pleito do recorrente.
Posteriormente, a decisão proferida a fls. 162 rejeitou os
embargos declaratórios opostos a fls. 152/153. A fls. 173 os embargos de
declaração opostos a fls. 164/168 foram acolhidos apenas para deferir o
levantamento da quantia depositada, sendo publicada a decisão em
09/09/2019, conforme certificado a fls. 174, transitando em julgado em
01/10/2019.
Em
seguida,
a
exequente
se
manifestou
apenas
requerendo o levantamento de dois depósitos judiciais (fls. 178/180), sendo
deferido a fls. 182.
Depois disso, a exequente pleiteia a execução de
montante residual, o que lhe é negado diante da anterior extinção do feito (fls.
201).
No dia 05/12/2019, apela a credora pleiteando a reforma
(fls. 203/213) da r. decisão alegando, em resumo, que (A) a executada não
acresceu correção monetária e juros a cada parcela paga, de modo que a
apelante indicou o saldo residual em planilha de cálculo (fls. 209); (B) o artigo
294 do CPC expõe expressamente as hipóteses de extinção da execução,
sendo que o fato de o credor não dar andamento ao feito não constitui
hipótese prevista (fls. 210); (C) a extinção do processo depende de anuência
do exequente (fls. 211). Pugna pelo provimento do recurso.
Decorreu prazo para apresentação de contrarrazões,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1093076-28.2018.8.26.0100 -Voto no 21292
4
conforme certificado a fls. 216. O recurso foi regularmente processado.
Indeferidos os pedido de gratuidade da justiça e de
diferimento e parcelamento do preparo (fls. 218 e 224/225), as custas
recursais foram recolhidas a fls. 231/232.
FUNDAMENTAÇÃO:
O recurso é intempestivo.
Muito tempo após o trânsito em julgado da sentença, a
recorrente apresentou recurso de apelação contra decisão prolatada
posteriormente que negou a execução de suposto saldo residual diante da
pretérita extinção do feito.
De fato, a decisão de fls. 201, ora atacada pela apelante,
somente indeferiu eventual execução do montante residual tendo em vista
já ter sido julgado extinto o processo pela satisfação do débito, após
inércia da exequente em apontar eventual saldo remanescente; determinando,
também o arquivamento dos autos.
Portanto, não se conhece do recurso dda a sua
intempestividade.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo NÃO CONHECIMENTO do
recurso.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)